Tribunal: TCU
Processo: 031.820/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 189/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 660332, função null, que teve como objeto Reconstrução e recuperação de pontes, estradas rurais e pavimentação asfáltica. (no da TCE no sistema: 1908/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10781/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MDR, em desfavor de Luís Donisete Campaci e Preserva Engenharia Ltda, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso de registro Siafi 660332 (peça 5) firmado entre o MDR e o Município de Capivari-SP, que tinha por objeto a reconstrução e recuperação de pontes, estradas rurais e pavimentação asfáltica naquela municipalidade. Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU (peças 75-78) pelo reconhecimento da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para os responsáveis e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MDR e à 6a Vara Federal de Campinas, onde tramita o Processo Judicial 5005172-59.2022.4.03.6105. 1. Processo TC- Processo 031.820/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luís Donisete Campaci (XXX.833.138-XX); Preserva Engenharia Ltda (08.613.217/0001-89). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Capivari-SP. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.